Tribunal: TJDFT
Processo: 0707421-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Angella Christina Pereira Silva, representada pela Defensoria Pública na qualidade de Curadoria Especial de Revel, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 85933979 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença em ação monitória, processo 0018274-12.2015.8.07.0003, movido por Maria Neuman Gomes de Melo − ME em desfavor da ora agravante, indeferiu requerimento de expedição de ofício para saber a natureza da conta e do valor bloqueado via SisbaJud. Na decisão objurgada, o juízo de origem, em suma, considerou se esperar do devedor que se apresente espontaneamente para impugnar a constrição e comprovar a impenhorabilidade da quantia bloqueada. Esclareceu o magistrado que a expedição de ofício à instituição não dá direito à restituição do prazo para impugnar a penhora, que não se suspende ou interrompe em virtude do pedido formulado. Inconformada com a decisão acima, a executada, por meio da Curadoria Especial, interpôs o presente agravo de instrumento (Id 24010268). Em razões recursais (Id 24010268, p. 4-10), a agravante sustenta, em suma, que o indeferimento do pedido para oficiar a instituição bancária infringe o direito à ampla defesa e à ampla produção probatória. Alega ser possível referirem-se os valores a verba impenhorável, tais como as de natureza salarial ou de poupança. Afirma que os dados são protegidos por sigilo bancário e entende necessária a intervenção judicial, a teor do art. 5o, XII, da CF, bem como da LC 105/2001, para possibilitar o acesso às informações desejadas. Afirma que o indeferimento viola o direito da executada e prejudica o exercício do direito de defesa. Colaciona decisão liminar proferida no AGI 0710414-20.2018.8.07.0000, que entende abonar sua tese. Tece considerações a respeito da probabilidade do direito, pelo que cita o art. 833, X, do CPC e afirma estar presente risco de dano, caso sejam expropriados valores impenhoráveis da executada. Por fim, pede a concessão de gratuidade de justiça e a concessão de efeito suspensivo para, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ser determinada a suspensão da penhora e dos demais atos constritivos. Requer, ainda, a antecipação da tutela recursal para que sejam expedidos ofícios às instituições bancárias CEF e Itaú, a fim de que informem a natureza da conta objeto do bloqueio. No mérito, requer o provimento do agravo, nos mesmos moldes. Preparo não recolhido em razão da gratuidade deferida na origem (Id 87599321). Proferido despacho ao Id 24659551, a fim de que a agravante esclarecesse seu interesse no processamento do agravo de instrumento. Petição da agravante ao Id 25351369, na qual informa ter passado a atuar na qualidade de Curadora Especial de revel e pede o prosseguimento da análise do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa observação, tenho que o agravo de instrumento interposto não deve ser admitido. Explico. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento que tem por principal objetivo a expedição de ofício às instituições financeiras Caixa Econômica Federal e Banco Itaú Unibanco S.A., a fim de que informem a natureza das contas que foram objeto, no processo de origem, de ordem de bloqueio via SisbaJud. A Defensoria Pública no exercício da curadoria especial em representação processual da parte agravante, em razão de ela ter sido citada por edital, pretende obter informações pessoais da recorrente para possibilitar o oferecimento de impugnação à penhora. A despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, verifico que a agravante compareceu espontaneamente ao processo tendo sido antes atendida em unidade da Defensoria Pública do Distrito Federal, de modo que este órgão deixou de atuar no desempenho do encargo de Curadoria Especial da ré revel e passou a agir no patrocínio de sua defesa no processo em tramitação no juízo de origem. A agravante apresentou documentação concernente às contas bancárias em que os valores foram bloqueados, informando, em vista disso, a respectiva natureza das contas que foram objeto da decisão agravada. É o que se percebe dos documentos acostados no Id 86386581, p. 1-5, do processo de referência, bem como da petição de impugnação à penhora (Id 86386593, p.1-8, do processo de referência). Nesta, a recorrente requereu a impenhorabilidade dos valores atinentes à conta poupança mantida na Caixa Econômica Federal – CEF, agência 4331, conta 000.850.763.652-5. E quanto ao ponto, do exame do processo de referência, verifico que a recorrente obteve sucesso na impugnação, porque o i. juízo a quo decidiu pela desconstituição da penhora, com fundamento de que que os valores seriam provenientes de verbas rescisórias e depósito de FGTS, razão pela qual os documentos anexados aos autos de fato demonstraram a natureza impenhorável dos valores. Em conclusão, o juízo de origem acolheu a impugnação da agravante para desconstituir o bloqueio de R$ 917,77 em conta poupança mantida na Caixa Econômica Federal – CEF e cancelou a penhora de R$ 7,21 em conta no Banco Itaú Unibanco S.A., por se tratar este último de valor irrisório (Id 87599321, p. 1-3, do processo de referência). Evidente a perda superveniente de interesse recursal, porque o agravo de instrumento se tornou desnecessário e inútil para a parte recorrente por fatos supervenientes a sua interposição. A jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça tem julgados no sentido de que o recurso não deve ser conhecido, quando a parte recorrente carecer de interesse recursal. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. CARÁTER SATISFATIVO. AFASTAMENTO DA POSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELA PARTE RÉ PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL CARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Carece de interesse recursal quando o pronunciamento judicial buscado não se reveste de utilidade ao recorrente. 2. Evidenciado que, nada obstante o pedido inicial tenha sido julgado improcedente, o autor obteve acesso ao medicamento vindicado, por força da concessão de tutela de urgência, e que, de forma expressa o d. Magistrado sentenciante afastou a possibilidade de ressarcimento dos valores desembolsados pelo DISTRITO FEDERAL para a aquisição do fármaco, mostra-se configurada a falta de interesse recursal quanto à pretensão de reforma da r. sentença. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1240610, 00335933820168070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 15/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III[2], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Preclusas as vias impugnativas, cancele-se a distribuição do presente recurso no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília-DF, 10 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;